Tribunal: TJDFT
Processo: 0732068-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Embargos do devedor. Efeito suspensivo. Art. 919, § 1o, do CPC. Garantia da execução. Garantia do contrato. Similaridade. Inexistência. Relevância da argumentação. Ausência. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo diante da ausência da garantia prevista no art. 919, §1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor considerando como prévia garantia da execução os descontos das parcelas que vem sendo realizados em sua conta corrente.
III. Razões de decidir
3. O sobrestamento do processo executivo exige a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e a prévia garantia da execução, nos termos do art. 919, §1 o do CPC.
4. A garantia da execução, prevista no art. 919, § 1o do CPC, não se confunde com a garantia da cédula de crédito bancário concernente à previsão de desconto das parcelas do empréstimo em conta corrente.
5. Embora seja possível, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em que não houve penhora, caução ou depósito, é necessário que o Embargante demonstre inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial, circunstâncias não presentes no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A garantia da cédula de crédito bancário concernente à previsão de desconto das parcelas do empréstimo em conta corrente não se confunde, tampouco substitui, a garantia da execução, prevista no art. 919, §1o do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703554-66.2019.8.07.0000, Acórdão 1191194, Relator ROBERTO FREITAS FILHO, 1a Turma Cível, j.: 31/07/2019.